Tribunal: TJDFT
Processo: 0005913-96.2016.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. CONDENAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECISÃO DO STF. LEI CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

I - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo, pela firme palavra das vítimas, corroborada pela declaração do policial condutor do flagrante e pelo auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, a condenação é medida que se impõe.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrado que o réu exerceu grave ameaça na empreitada criminosa, por meio do emprego de uma faca.

IV - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, proferida pelo Conselho Especial desta Corte.

V – O emprego de faca no crime de roubo, ainda que não seja utilizado como causa de aumento, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.